Tribunal: TJSP
Processo: 1160358-10.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Autorização para embarque de passageiro acompanhado de animal de estimação (chinchila) na cabine do avião – Tutela concedida para voo realizado em dezembro de 2023 – Improcedência da ação no tocante ao pedido para realização de voos futuros de modo permanente ou pelo período de dois anos – Manutenção - Impossibilidade de imposição

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Autorização para embarque de passageiro acompanhado de animal de estimação (chinchila) na cabine do avião – Tutela concedida para voo realizado em dezembro de 2023 – Improcedência da ação no tocante ao pedido para realização de voos futuros de modo permanente ou pelo período de dois anos – Manutenção - Impossibilidade de imposição de obrigação de fazer para voo futuro, incerto e eventual, cuja passagem sequer foi adquirida pela autora – Precedentes desta Corte – Honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 3.500,00, diante do baixo valor dado à causa – Acolhimento do recurso da autora neste ponto – Autos que não demandaram extensa atuação – Cabível a redução para R$ 2.000,00 que remunera adequadamente os profissionais que atuaram nos autos – Sentença parcialmente reformada – Apelo parcialmente provido.*